Tribunal: TJMT
Processo: 1027109-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027109-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 522.036.461-87 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR (NEGATIVAÇÃO INDEVIDA) PRECEDENTE AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZO UNVERSAL.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando fato jurídico, consistentes na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, disponibilizado em 21/10/2019, que precedeu ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Devedora, ocorrido em 01/03/2023, é considerado crédito concursal e deve ser habilitado ao juízo universal.

Sentença de extinção mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027109-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antônio Pereira da Silva Neto

Recorrido(s):

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no Enunciado n. 51 do FONAJE e artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor alega que seu crédito é extraconcursal, isto é, posterior a 30/09/2020, não estando submetido ao plano de recuperação judicial, razão pela qual requer o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em detida análise dos autos, tem-se que o fato gerador é a negativação do nome do autor nos órgãos protetivos de crédito, datada de 21/10/2019

Todavia, é fato notório que o Grupo Oi apresentou novo pedido recuperação judicial em 01/03/2023, posteriormente deferido, de modo que os créditos constituídos antes da referida data serão considerados concursais, independentemente de sua classificação em relação à ação falimentar anterior.

Pois bem, definida a natureza concursal crédito perseguido no cumprimento de sentença subjacente, porque constituídos em 21/10/2019 (isto é, a data da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito), é evidente que se submetem ao segundo plano de recuperação aprovado.

Inclusive o Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ:
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Nesse sentido, o Enunciado n. 100 da III Jornada de Direito Comercial:
"Consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado."

0809863- 36.2023

Conforme também decidido no REsp n. 1.655.705/SP,
"o vindouro reconhecimento da concursalidade de seu crédito, seja antes, seja depois do encerramento da recuperação judicial, não torna esse crédito imune aos efeitos da recuperação judicial. Ao contrário, o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, independentemente do momento, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos em que dispõe o art. 49, caput , da Lei n. 11.101/2005".

Assim, considerando o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática, é inquestionável que o cumprimento de sentença em epígrafe deve mesmo ser extinto.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 15/03/2014). Precedentes do STJ.

2-

Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023, deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 8016497-42.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – OI S/A – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, nos autos de nº 0809863-36.2023.819.0001.

2. O artigo 2º da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. Ademais, o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010004-09.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Logo, a sentença de extinção não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, pois tempestivo, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024